Tribunal: TJSP
Processo: 2227699-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227699-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FRANCISCO
JOSÉ RABELO-ME, é agravado CAMPINAS PALACE HOTEL LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227699-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29702 - (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2227699-84.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ RABELO ME
AGRAVADA: CAMPINAS PALACE HOTEL LTDA ME
COMARCA: FORO DE CAMPINAS
JUIZ: GABRIEL BALDI DE CARVALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
Insurgência contra decisão que indeferiu a produção de prova
testemunhal. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de
instrumento somente contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII
e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão copiada às
fls. 153/154 (dos autos de origem) que, nos embargos a execução, indeferiu o pleito da
autora, ora agravante, que visa a produção de prova testemunhal, sob a assertiva de que (...)
inviável a oitiva de testemunhas para comprovar eventual realização do serviço pelo
embargado, quando resta controverso o próprio serviço contratado (...).
A agravante se insurge contra a r. decisão e pugna pela sua reforma.
Afirma que o indeferimento da oitiva de testemunhas caracteriza cerceamento de defesa e
fere os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso, para que seja deferida a prova testemunhal almejada.
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo
almejado, dispensadas as informações, (fls. 11/12). Não houve apresentação de
contraminuta (fls. 15).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227699-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão guerreada foi proferida sob a égide do novo diploma
processual que, no seu artigo 1.015, incisos I à XIII e parágrafo único1, elenca de forma
taxativa quais as decisões interlocutórias são passíveis de interposição de agravo de
instrumento.
Assim, diante da ausência de previsão legal, eis que a matéria ventilada
neste recurso, qual seja, o indeferimento da produção de prova testemunhal, não se insere
nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, é medida de rigor o não conhecimento do agravo.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão
saneadora que afasta as preliminares, fixa os pontos controvertidos e
defere produção de prova pericial. Irrecorribilidade através de
agravo de instrumento. Ausência de previsão no art. 1.015 e demais
normas do Novo CPC. Agravo não conhecido. (Relator(a): Alexandre
Lazzarini; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de registro: 08/11/2016)”
(g.n.)
“ AGRAVO REGIMENTAL contra decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento, por não se enquadrar nas
hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Novo Código de
Processo Civil. Decisão proferida pela 1a Instância que indeferiu a
realização de prova oral que não pode ser impugnada pela via do
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227699-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
agravo de instrumento. Questão não acobertada pela preclusão, diante do
disposto no §1o, do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Ausência de
fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
AGRAVO
DESPROVIDO.
(Agravo
regimental
no
2049100-
94.2017.8.26.0000, Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: Cotia; Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 03/05/2017;
Data de registro: 08/05/2017)” (g.n.)
O inconformismo da agravante não pode ser materializado por esta via
recursal. Nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC2, como a questão não está sujeita a
preclusão, ela poderá ser suscitada, se assim desejar a recorrente, em preliminar na
apelação, ou nas contrarrazões.
Diante do exposto, pela ausência de pressuposto de admissibilidade do
agravo, inviável outro deslinde ao caso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
2 Art. 1009, §1o do CPC As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões.